Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se o d. Juízo sentenciante analisa minuciosamente as provas acostadas aos autos, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão quanto aos pedidos formulados.
2. A relação havida entre o Banco do Brasil S. A. e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que o Banco do Brasil S. A., por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas.
3. “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC." (Tema no 1.300/STJ)
4. À míngua de efetiva demonstração dos alegados atos ilícitos, carece de suporte fático o pedido da autora de condenação do Banco do Brasil S. A. em indenização pela má gestão do PASEP, razão pela qual a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.